Tribunal: TJMT
Processo: 1011162-60.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011162-60.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR
PACIENTE: WEVERTON DE SOUZA AREBA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gilmar Ferreira Rodrigues Júnior, em favor de Weverton de Souza Areba, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa.
A liminar foi indeferida, e foram requisitadas informações ao juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa, e da 7a Vara Criminal da Capital, para onde a ação penal foi encaminhada.
Ocorre, porém, que somente aportou aos autos as informações prestadas pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa.
À vista do exposto, acolho o requerimento formulado pela Procuradoria-Geral de Justiça e, de consequência, determino a remessa de ofício ao juízo da 7a Vara Criminal da Capital para que, no prazo de 48 [quarenta e oito] horas, possa prestar suas informações, devendo ser informado se houve a realização do laudo preliminar de constatação das drogas apreendidas, assim como do laudo de exame de corpo de delito do paciente, juntando-os aos autos, se for o caso.
Com as informações nos autos, dê-se nova vista à PGJ.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, 14 de julho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.